Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PERDAS E DANOS POR USO INDEVIDO DE MARCA. DIREITO MARCÁRIO. SINAL DE CARÁTER GENÉRICO. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Discute-se nos autos acerca da proteção da marca “Açaí Artesanal”, registrada no INPI, desde 2013, pela autora, para a comercialização de produtos do gênero alimentício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a utilização do termo “Açaí Artesanal” pela requerida configura concorrência desleal; e (II) estabelecer se a autora tem direito à indenização por danos morais e lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expressão “açaí artesanal” é considerada genérica, referindo-se ao produto “açaí’, comercializado em sua forma “artesanal”, conforme o artigo 124, VI, da Lei 9.279/96.
4. O registro concedido à autora pelo INPI abrange apenas o conjunto-imagem (trade-dress), não alcançando a expressão “açaí artesanal” utilizada isoladamente.
5. Não se verifica similaridade entre as marcas, pois a identidade visual dos produtos é diversa, não sendo capaz de confundir consumidores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “O registro de marca não confere exclusividade sobre termos genéricos.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXIX; e Lei 9.279/96, arts. 122, 124, 129 e 195.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.845.508/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 7.6.2022; STJ, REsp no 1.336.164/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 7.11.2019; e STJ, REsp no 1.773.244/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2.4.2019.